Tribunal: TJPA
Processo: 0008659-61.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008659-61.2016.8.14.0037

APELANTE: ALEX PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO E DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. DECOTE/EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. INAPTIDÃO DO ARMAMENTO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE OUTRAS TESTEMUNHAS. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA FINAL. APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, a exemplo do depoimento da testemunha ocular do fato. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Alex Pinheiro da Silva. Sobre o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs novas balizas para a interpretação do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no dispositivo legal em epígrafe torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo. A situação dos presentes autos é diversa, restando devidamente configurado o
distinguishing
em relação ao referido precedente, pois, demonstrado que durante a instrução foram produzidas provas seguras e idôneas sobre a efetiva participação do apelante no evento delitivo.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Em que pese a argumentação suscitada, como apontado pela própria defesa, a jurisprudência pátria firmou entendimento segundo o qual a falta de apreensão e perícia da arma de fogo não descaracteriza a prática de roubo majorado. Além disso, importa evidenciar que, conforme dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer e, na situação dos autos, o apelante sustentou – mas sem comprovar – que a arma utilizada era inapta. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida e periciada, bem como a defesa não ter conseguido comprovar a inaptidão da arma de fogo, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime em tela, notadamente pela declaração da vítima, a qual foi categórica em afirmar que o apelante praticou o roubo com uma arma de fogo.

4. Não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e aplicar o aumento que considerar devido à espécie. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Constata-se que o juízo
a quo
valorou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), ou seja, é motivo suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Pinheiro da Silva
(nascido em
14/02/1973
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/07/2022
, doc. ID 16721518, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
Dr. Wallace Carneiro de Sousa
, que o
condenou
a uma pena final de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16721363) que, no dia
03/06/2016
, por volta das 20h30min., na
Travessa Carlos Maria Teixeira
, próximo a mercearia do Leão, o denunciado
na companhia de seu comparsa
, mediante
grave ameaça e violência
, com a
utilização de uma arma de fogo
, subtraiu da vítima
Cláudio Moacyr de Carvalho Navarro Neto
, a quantia de aproximadamente
R$ 13.000,00 (treze mil reais) e 01 (um) notebook
.

Segundo o apurado, a vítima trafegava em
via pública
, na garupa de uma motocicleta, quando nas proximidades do bar do Nelson, na
Travessa Antônio Bentes
, percebeu que estava sendo seguido por outra motocicleta, modelo Fan, cor preta. No local acima mencionado, a vítima pediu para que o condutor da moto parasse,
nesta ocasião o denunciado Alex, puxou de sua cintura um revólver calibre 38 e, mediante grave ameaça, subtraiu de Cláudio, a sua bolsa
, que continha
documentos referentes a empresa Santer, bem como a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e 01 (um) notebook
.

As testemunhas ouvidas na via administrativa apontam com segurança que
o denunciado é o autor do crime em comento
. Observa-se que Alex
responde pelo crime de latrocínio
, conforme a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos.

Perante a autoridade policial,
Alex disse que encontrou a bolsa de Cláudio jogada em um terreno baldio, atrás de sua residência e, então resolveu usá-la no seu dia a dia
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16721532), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, bem como
não foram cumpridos os requisitos exigidos no art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal do acusado)
, mesmo porque, segundo relatos,
ele estava de capacete no momento da ação criminosa
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, clama pelo
decote da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inciso I, do CP – redação anterior à Lei nº 13.654/2018), pela
inaptidão da arma de fogo
. Sustenta que
não foi realizada perícia na arma de fogo, mas a vítima, em seu depoimento, disse que o instrumento estava velho e enferrujado
.

Pugna ainda pela
reforma na dosimetria
, com a
redução da pena-base, bem como da pena final
, já que cada circunstância judicial negativa acarretaria o aumento da pena em 1/6 (um sexto), sendo desproporcional o
quantum
utilizado na sentença.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16721539), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento do recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 16827720).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Não cumprimento dos requisitos exigidos no art. 226 do CPP. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Alex Pinheiro da Silva suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16721363), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 16721363), pelo
Auto de Reconhecimento de Objeto
(doc. ID 16721415), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 16721415 e doc. ID 16721418), bem como pelos
depoimentos da vítima ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança,
reconhece o recorrente como o autor do crime
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
(redação anterior à Lei nº

13.654/2018), já que
o apelante tomou de assalto a vítima, juntamente com seu comparsa não identificado, utilizando uma arma de fogo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Cláudio Moacyr de Carvalho Navarro Neto
, ouvida em
juízo
(doc. ID 16721437), na
audiência de instrução e julgamento
, informou como se deu o roubo, desde a saída de seu comércio até o momento em que foi abordado pelo denunciado e o outro comparsa não identificado.
Disse que o réu estava com uma arma de fogo
, mas não o violentou fisicamente e nem lhe xingou.
Afirmou que por ter prestado atenção no olhar do denunciado, reconheceu ele em delegacia, mesmo ele estando de capacete
. Disse que a cor, a altura e o porte físico da pessoa apresentada em Delegacia eram os mesmos do responsável pelo assalto.
Disse que não recuperou o dinheiro roubado, mas tão somente a bolsa do notebook que estava com ele e uma caneta
, que era de uma das empresas que vendia maquinário de supermercado para a vítima.
Disse também as características da arma de fogo: um revólver todo enferrujado, cheio de buracos de ferrugem. Disse que parecia uma arma velha que não funcionava
. Disse que o prejuízo financeiro foi de mais de 13.000,00 (treze mil reais).

O denunciado foi reconhecido pela vítima em sede policial
, ressaltando-se que
a bolsa da vítima e sua caneta foram localizados na casa do réu
, conforme
depoimento prestado em sede policial
(doc. ID 16721415):
“Que no dia 03/06/2016, por volta das 20:30h ligou para o Nilson Ihe buscar no mercado Santer; Que é proprietário do mercado Santer; Que iria para casa; Que percebeu em frente ao Bar do Nelson na rua Antônio Bentes que estava sendo seguido por uma moto modelo CG, cor preta bem velha, que não percebeu se tinha placa; Que, a moto fazia um zigue-zague na frente da moto que o declarante estava; Que ainda pensou que era alguém bêbado e que depois emparelharam a moto junto com a moto que estava o declarante; Que pararam na esquina da Rua XV de Novembro esquina com a Carlos Maria Teixeira que fica em frente ao bar mercearia Leão; Que eles atravessaram a moto na frente do declarante; Que o Alex desceu da moto e
tirou um revólver da cintura
e que o declarante ainda correu para o meio de um pessoal que estava bebendo; Que Alex Ihe puxou pela alça de sua bolsa de carregar Notebook, cor preta;
Que, Alex Ihe parou já com a arma de fogo em punho
; Que Alex falou para que o declarante que não corresse e não tentasse agarrá-lo;
Que ele pediu que desse a bolsa e o tempo todo com a arma de fogo enferrujada apontando para o seu o peito
; Que Alex meteu a mão no bolso da frente da calça direito do declarante e Ihe retirou a quantia de R$ 13.000,00; Que ele falava o tempo todo para não tentar agarrá-lo; Que a moto que Alex estava encostou na lateral da rua, e que ele subiu na moto e foram embora; Que o condutor da moto era magro, moreno claro, de estatura alta, e que tinha uma tatuagem com um nome escrito no antebraço direito com letras grandes tipo gótica e que ele estava de capacete; Que o condutor usava uma camisa listrada com cores diferentes e que predominava a cor branca e de bermuda jeans velha e de sandália de dedo; Que Alex é magro, moreno escuro, alto, nariz largo, pele limpa e olhos pretos ou castanhos escuro um pouco fundo e usava um capacete preto velho; Que Alex estava com uma camisa de gola polo com listras grandes na horizontal cor rosa e preta que se intercalavam que era uma camisa velha, bermuda jeans velha com aparência [...] sandálias; Que viu fotos no WhatsApp de uns amigos de alguns suspeitos da morte do Samuel; Que viu a foto de Alex e que ficou desconfiado; Que pediram detalhes para o declarante de uma bolsa que foi apreendida na casa de Alex e que estava na delegacia;
Que veio a delegacia fazer o reconhecimento da bolsa e que reconheceu como sua, assim como sua caneta branca e azul escrito Comaq que ganhou da empresa que fornece equipamento para sua loja que estava dentro da bolsa
;
Que o investigador Ihe levou para reconhecer ALEX PINHEIRO DA SILVA, e que o reconheceu como o autor do roubo que sofrera
; Que os outros suspeitos apresentados não foram reconhecidos”
.

Por sua vez, a testemunha
Francisco Nilson Pimenta Picanço
disse em
juízo
(doc. ID 16721437) que estava com a vítima no momento do roubo, narrando como se deu a abordagem. Disse que o denunciado não foi violento,
mas estava com a arma apontada para a vítima
. Disse que a arma aparentava ser velha.
Disse que mesmo o denunciado estando de capacete, deu para ver detalhes que o identificavam
.

A testemunha
Waldemar Seixas Bentes
afirmou em
juízo
(doc. ID 16721437):
“(...) que trabalha na esquina onde ocorreu o ilícito; que quando estava sentado na calçada; que viu a vítima CLÁUDIO chegando com o mototaxista e logo depois, o réu ALEX assaltou a vítima na esquina; que inicialmente achava que era brincadeira;
que viu o réu apontar o revólver no peito da vítima
; que escutou o réu falando textuais “me dá a bolsa, me dá a bolsa; me dá dinheiro”; que viu o réu pegando no bolso da vítima e depois empreenderam fuga;
que o réu estava com um revólver; que o réu tirou o capacete
; que não soube identificar o comparsa do réu (...)”
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva. Assim, não há como deixar de conferir credibilidade ao relato da vítima, que foi enfática e coerente ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta criminosa.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Alex Pinheiro da Silva
. A vítima narrou e asseverou que
o acusado foi o autor do roubo sofrido
, em harmonia com o
depoimento da testemunha ocular dos fatos
.

De outra sorte, ao contrário do que foi pontuado pela defesa,
a vítima efetuou o reconhecimento do réu na delegacia em obediência as regras do art. 226 do CPP
, e conforme relatado em juízo,
prestou atenção no olhar deste no momento da prática delitiva e descreveu com riqueza de detalhes como se deram os fatos
, desde a saída do comércio até o momento em que foi abordado pelo réu e o outro comparsa não identificado.

Sobre o
procedimento de reconhecimento pessoal
previsto no art. 226 do CPP, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
, de relatoria do
Min.

Rogério Schietti Cruz
, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs novas balizas para a interpretação do art. 226, do CPP, no sentido de que
a inobservância do procedimento descrito no dispositivo legal em epígrafe torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo
.
A situação dos presentes autos é diversa, restando devidamente configurado o
distinguishing
em relação ao referido precedente
, pois, demonstrado que durante a instrução foram produzidas provas seguras e idôneas sobre a efetiva participação do apelante no evento delitivo.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da exclusão/decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, por ser a arma inapta para efetuar disparos, vez que a descrição da vítima acerca do estado do armamento no momento dos fatos permite concluir pela inaptidão para disparos.

Não merece guarida tal afirmação
.

Em que pese a argumentação suscitada, como apontado pela própria defesa, a jurisprudência pátria firmou entendimento segundo o qual
a falta de apreensão e perícia da arma de fogo não descaracteriza a prática de roubo majorado
. Além disso, importa evidenciar que, conforme dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer e, na situação dos autos,
o apelante sustentou –
mas sem comprovar
– que a arma utilizada era inapta
.

Dessa forma, caso o acusado pretenda contraditar o que se contém no acervo probatório ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal evidência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida e periciada
, bem como
a defesa não ter conseguido comprovar a inaptidão da arma de fogo
, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime em tela, notadamente pela
declaração da vítima
, a qual foi categórica em afirmar que
o apelante praticou o roubo com uma arma de fogo
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas
.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
foi firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando o mencionado instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo.

A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou
, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

3. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base e da pena final. Fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração das vetoriais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime
, com a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que o juízo
a quo
valorou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes criminais e circunstâncias do crime
), ou seja, é motivo suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal. Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
.

O juízo valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais de forma negativa, quais sejam, os
antecedentes e as circunstâncias do crime
.
A primeira, por ter o recorrente sido condenado nos autos do processo nº 0007499- 98.2016.814.0037
.
A segunda – circunstâncias do crime – por ter se configurado na situação dos autos mais de uma causa de aumento, utilizando-se uma delas na primeira fase (concurso de agentes), para fins de majoração da pena-base, e a outra (emprego de arma) para exasperar a reprimenda na terceira fase
.

Portanto, as circunstâncias negativas consideradas para a elaboração da pena do apelante estão devidamente fundamentadas, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024